Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO AUDITIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE CERTAS CARACTERÍSTICAS DO APARELHO (EXPOSIÇÃO AO “NÍQUEL”) E DA MODALIDADE DE REPARO (POSSIBILIDADE DO USO DE PEÇAS USADAS OU RESTAURADAS). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSITIVA A RESCISÃO CONTRATUAL E A DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO, MEDIANTE A RESTITUIÇÃO DO PRODUTO À EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de aparelho auditivo e a condenação da requerida na obrigação de restituir o preço pago pelo produto (R$ 800,00), bem como a compensar os danos extrapatrimoniais. Para tanto, assevera que a requerida omitiu certas informações sobre certas características do produto, das quais tomou ciência que somente com a leitura do “Manual dos Aparelhos”, notadamente: a) a possibilidade de uso de peças usadas ou restauradas em caso de necessidade de reparo no período de garantia; e b) os aparelhos exporiam o usuário ao "níquel", substância que poderia provocar câncer.
II. Insurgência da parte requerida contra a sentença de parcial procedência (rescisão do contrato de compra e venda do aparelho auditivo SILK 3X, e condenação da requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 800,00). Sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva por somente comercializar o produto, e no mérito, aduz a ausência de falha no dever de informação, porquanto: a) a empresa já havia garantido que não utiliza peças usadas ou restauradas nos consertos dos aparelhos auditivos, ato vedado pela ANVISA; b) o manual foi elaborado pela fabricante, sem qualquer interferência da requerida que apenas comercializa o produto; c) a sede da fabricante é em Cingapura e na Dinamarca, logo, os manuais fornecidos acompanham os produtos exportados.
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção), de modo que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, sobretudo por se tratar de eventual participação na cadeia de fornecimento do produto (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o e 14).
V. Com efeito, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara, precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III c/c artigo 31).
VI. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (ausência de informação sobre certas características do aparelho – exposição ao níquel e modalidade de conserto – reparo com peças usadas ou restauradas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (id 46606947/50).
VII. No mais, conforme bem pontuado em sentença (ora mantida por seus sólidos fundamentos), a requerida não demonstrou que prestou, de forma clara e ostensiva, todas as informações relativas às características do aparelho auditivo, especialmente quanto à potencial exposição da saúde do consumidor à risco (exposição ao produto cancerígeno níquel), nos termos do manual de segurança do aparelho auditivo.
VIII. Violados o dever de informação (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III c/c artigo 31) e o princípio da boa-fé contratual, escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), mediante a devolução do aparelho auditivo (retorno das partes ao status quo ante).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.